Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0700573-25.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY COSTA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que nos autos do processo n. 0713816-22.2022.8.07.0016, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por WESLEY COSTA CAMPOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por apresentar hérnia inguinal-escrotal. Para melhora de seu quadro clínico, necessita do procedimento cirúrgico de HERNIOPLASTIA INGUINAL/CRURAL (UNILATERAL), sem previsão de realização de tal procedimento na rede pública de saúde. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu submeta a parte autora, ao tratamento de qual necessita. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. O relatório médico acostados aos autos, subscrito pela médica da rede pública de saúde Dra. Adriana Melo, CRM-DF 9389, não atesta que o tratamento em questão é urgente. Ademais, a classificação no SISREG é AMARELO - Urgência e sua inserção ocorreu recentemente, em 08/10/2021. Desta forma, demonstrado está que a Administração Pública não se furtou de registrar a solicitação da parte requerente, tampouco colocou qualquer obstrução à realização do tratamento pleiteado, tendo seguido apenas os seus protocolos de cunho administrativo. Nesse sentido, cumpre salientar que a interferência abrupta na administração do órgão de saúde é, a toda prova, desastrosa e deve ser rechaçada. Note-se, ainda, que o princípio constitucional da Separação de Poderes coloca as esferas dos poderes Executivo e Judiciário em harmonia, sobretudo ressaltando a independência destes no que tange à realização de suas funções precípuas (art. 2o, da Constituição Federal). Dessa maneira, no caso vertente, a Administração Pública cumpre com seu papel ao efetivar a solicitação de tratamento para a parte autora, agindo dentro dos limites de sua administração interna e de acordo com sua oportunidade e conveniência, devidamente amparada nos Princípios da Isonomia, Impessoalidade e Discricionariedade da Administração Pública. Ressalte-se que o juiz deve estar aos fatos que, efetivamente, venham causar lesão ou ameaça de direito às pessoas, em atenção aos ditames da Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV, o que não se mostra presente nesse momento da esfera pessoal da parte. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte Ré para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Intimem-se. O agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para “determinar ao DF a realização do seguinte procedimento cirúrgico: HERNIOPLASTIA INGUINAL/CRURAL (UNILATERAL) nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro das verbas públicas, devendo o tratamento ser custeado na rede particular de saúde”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além do agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos (na origem) declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a realização do procedimento cirúrgico de HERNIOPLASTIA INGUINAL/CRURAL (UNILATERAL), porquanto inexiste a configuração da urgência necessária ao deferimento da medida de forma imediata. Dos documentos coligidos ao feito de origem (ID 118286956) não desponta a urgência do procedimento cirúrgico. Outrossim, o agravante foi inserido no sistema da rede pública em data recente, qual seja, 08/10/2021. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravante. Assim, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, pela não execução imediata da intervenção cirúrgica. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Juiz de Direito